Tribunal: TJES
Processo: 5028723-67.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028723-67.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. ALEGADAS OMISSÃO E OBSCURIDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória em razão do acórdão que, por unanimidade, negara provimento à apelação municipal, mantendo a sentença que reduzira multa administrativa imposta pelo Procon. O embargante aponta omissões e obscuridades relativas (i) à incidência da multa moratória de 30% prevista no art. 25, §1º, da Lei Municipal nº 3.112/1983; (ii) à suposta contrariedade entre o acórdão e a jurisprudência do TJES sobre correção monetária e juros; e (iii) à ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais invocados (Lei nº 6.830/1980 e Leis Municipais nº 5.248/2000 e nº 4.452/1997).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado contém omissão ou obscuridade quanto aos consectários legais da multa administrativa;
(ii) estabelecer se há omissão específica quanto à análise da incidência da multa moratória de 30% prevista no art. 25, §1º, da Lei Municipal nº 3.112/1983.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado afastou, de forma fundamentada e implícita, a aplicação da Lei nº 6.830/1980 e da legislação municipal invocada para juros e correção monetária, alinhando-se à jurisprudência consolidada do TJES que fixa IPCA-E a partir da sentença e juros pela caderneta de poupança desde a constituição em mora.

A ausência de exame individualizado de cada dispositivo legal citado não configura omissão quando a decisão já apresenta fundamento suficiente para o desfecho da causa, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 1.551.087/SP).

Subsiste, entretanto, omissão quanto à análise expressa da incidência da multa moratória de 30% sobre o crédito decorrente da multa administrativa.

A jurisprudência desta Corte firmou que multa administrativa aplicada pelo Procon possui natureza não tributária, inexistindo subsunção ao art. 25, §1º, da Lei Municipal nº 3.112/1983, razão pela qual a multa moratória é indevida (TJES, Apelação 024120450812).

A base de cálculo defendida pelo Município (valor originário da CDA) não prevalece, pois a multa moratória não é aplicável ao caso concreto.

A correção do vício não produz efeitos modificativos, ante a ausência de insurgência recursal da executada sobre o ponto, operando-se a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

A ausência de análise individual de dispositivos legais invocados não caracteriza omissão quando a fundamentação adotada é suficiente para o deslinde da controvérsia.

A multa administrativa aplicada pelo Procon possui natureza não tributária, razão pela qual é indevida a multa moratória de 30% prevista no art. 25, §1º, da Lei Municipal nº 3.112/1983.

A correção monetária pelo IPCA-E incide a partir da sentença que reduz o valor da multa, e os juros de mora seguem o índice da caderneta de poupança desde a constituição em mora, conforme jurisprudência consolidada do TJES.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 394; Lei Municipal nº 3.112/1983, art. 25, §1º; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23/03/2023; TJES, Apelação 024120450812, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira (Rel. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda), 23/01/2018; TJES, EDcl Ap 048130282774, Rel. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon (Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro), 01/06/2021; TJES, EDcl Ap 100210046775, Rel. Manoel Alves Rabelo, 25/07/2022; TJES, EDcl Ap 100210045520, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, 26/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 5028723-67.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGAD
O
:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão do acórdão (Id. 15901780) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo por ele manejado, mantendo a sentença.

Em suas razões (Id. 16676572), o embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em obscuridade e omissões.

Aduz, primeiramente, omissão quanto à incidência da multa moratória de 30% (trinta por cento) prevista no art. 25, § 1º, da Lei Municipal nº 3.112/1983, argumentando a necessidade de manifestação expressa sobre a subsunção do crédito exequendo à referida norma.

Sustenta, ainda, haver obscuridade ao afirmar que a decisão estaria alinhada à jurisprudência do TJES, quando, segundo o município, o entendimento dominante seria pela aplicação da legislação municipal para o cálculo de juros e correção monetária.

Aponta, por fim, omissão, porquanto o julgado não se pronunciou expressamente sobre os dispositivos legais invocados em seu recurso, notadamente o art. 2º, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/1980 e as Leis Municipais de nº 5.248/2000 e nº 4.452/97, que disciplinam os consectários legais aplicáveis aos créditos públicos municipais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro a ocorrência de vícios no tocante aos consectários legais da condenação, porquanto integralmente analisadas as questões apresentadas. Todavia, assiste razão ao embargante quanto à apontada omissão na análise da tese relativa à multa moratória.

Veja-se:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. INFRAÇÃO AO CDC. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida nos embargos à execução fiscal ajuizados por Dacasa Financeira S/A, em que se discutia a legalidade e a proporcionalidade de multa administrativa imposta pelo Procon municipal em razão de suposta infração ao Código de Defesa do Consumidor, no valor de R$ 72.977,41. A sentença de primeiro grau reconheceu a legalidade da cobrança da tarifa de anuidade, mas reduziu o valor da multa para R$ 10.000,00, reconhecendo a sucumbência recíproca. O Município alega legalidade da multa e da dosimetria adotada com base em decreto municipal, defende a aplicação de juros e correção monetária desde a data da penalidade e sustenta sua sucumbência mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o valor da multa aplicada pelo Procon municipal pode ser revisto judicialmente por desproporcionalidade; (ii) determinar se a redução do valor da multa configura violação à Súmula Vinculante nº 10; (iii) estabelecer o termo inicial para incidência da correção monetária e dos juros de mora; (iv) verificar se o Município foi sucumbente em parte mínima, para fins de distribuição dos ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão judicial do valor da multa administrativa é admissível quando configurada desproporcionalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e da finalidade sancionatória e pedagógica da sanção.

4. A redução do valor da multa de R$ 72.977,41 para R$ 10.000,00 é compatível com os critérios legais do art. 57 do CDC, considerando a infração cometida e a condição econômica da empresa, sem afronta à legalidade ou ao decreto municipal.

5. Não há violação à Súmula Vinculante nº 10, pois a não aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03 decorreu de juízo de legalidade, não de declaração de inconstitucionalidade.

6. A correção monetária pelo IPCA-E deve incidir a partir da sentença que reduziu o valor da multa a patamar razoável, enquanto os juros de mora, com base no índice da caderneta de poupança, devem incidir desde a constituição em mora.

7. A redução significativa do valor da multa evidencia sucumbência recíproca, conforme art. 86 do CPC, não sendo aplicável a tese de sucumbência mínima sustentada pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando constatada desproporcionalidade em relação à infração, à vantagem auferida e à condição econômica do infrator.

2. A redução judicial de multa administrativa por desproporcionalidade não configura afronta à Súmula Vinculante nº 10, quando não há declaração de inconstitucionalidade da norma.

3. A correção monetária pelo IPCA-E incide a partir do julgamento que reduz o valor da multa administrativa, e os juros moratórios, com base na poupança, desde a constituição em mora.

4. A redução substancial do valor da multa implica sucumbência recíproca entre as partes, afastando a tese de sucumbência mínima.

O acórdão combatido foi claro ao dispor que a fixação da correção monetária pelo IPCA-E e dos juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, nas condenações impostas à Fazenda Pública, se pautou no entendimento jurisprudencial consolidado desta Corte.
In verbis
:

“Ademais, no tocante ao cálculo da correção monetária, cujo índice aplicável é o IPCA-E, sustenta o apelante sua aplicação desde a data em que o órgão administrativo fixou a multa.

Entretanto, considero acertada a sentença, que entendeu pela incidência a partir dela, o que guarda consonância com a jurisprudência deste Tribunal, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS NO ACÓRDÃO E DEVIDAMENTE ARBITRADOS NESTES EMBARGOS. OMISSÕES CARACTERIZADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO LEGALIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS REDISCUSSÃO PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MULTA PROCON REDUÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO CUSTAS PROCESSUAIS ISENÇÃO DO MUNICÍPIO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. 4 - Como já decidido neste Tribunal, a correção monetária não deve incidir desde a data da aplicação da sanção pelo PROCON, sendo pacífico que a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o quantum indenizatório. 5 - Com relação aos juros de mora, devem incidir desde o momento em que foi o devedor constituído em mora, nos termos do art. 394, do Código Civil, observando-se o índice da caderneta de poupança, considerando a natureza administrativa da condenação fixada pelo PROCON Municipal, nos termos do REsp 1495146/MG. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

Destaco ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este Tribunal de Justiça já se sedimentou o entendimento pelo qual os juros devem incidir desde do momento em que foi o devedor constituído em mora (art. 394 do Código Civil) - entendendo-se para tanto o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator:ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021), observando o índice da caderneta de poupança diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1.495.146/MG item 3.1. 2. Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo REsp nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E. [...].(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210045520, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022).

Com isso, o IPCA-E deve ser aplicado ao montante devido, a partir da sentença que reduziu o valor da multa, enquanto os juros de mora devem observar o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a constituição em mora
.”

Restou, pois, afastada, de forma implícita e devidamente fundamentada, a aplicabilidade da Lei nº 6.830/1980 e da legislação municipal invocada para a correção do valor da multa.

A análise pormenorizada dos demais dispositivos legais mencionados pelo embargante tornou-se irrelevante para o desfecho da causa, não configurando omissão.

A propósito, consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.).

Passo, então, a sanar o vício relativo à base de cálculo da multa moratória de 30%, prevista na Lei Municipal nº 3.112/1983, sobre o crédito decorrente de sanção administrativa (multa do PROCON).

Sobre o tema, é firme o entendimento desta Corte no sentido de que, "[...]
Ante a natureza não tributária da multa por infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, que ostenta natureza jurídica de sanção administrativa, não há falar na incidência da multa moratória prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n. 3.112/1983 sobre o referido crédito quando da sua inscrição em dívida ativa, por ausência de subsunção do fato à norma.
" (TJES, Classe: Apelação, 024120450812, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018).

Portanto, a referida multa sequer é devida
in casu
.

Logo, não merece acolhimento a tese de que a base de cálculo respectiva deve corresponder ao montante constante da CDA (R$ 72.977,41), e não ao valor reduzido da multa (R$ 10.000,00), como consta da sentença.

Não há falar, por outro lado, em atribuição de efeitos infringentes ao julgado, para proceder à exclusão da condenação da executada ao pagamento dessa penalidade, uma vez que não houve insurgência recursal desta quanto a este ponto específico no momento oportuno, operando-se a preclusão.

De conseguinte,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, apenas para suprir a omissão relativa à análise da base de cálculo da multa moratória aplicada, todavia sem efeitos modificativos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)